Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713365-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de cinco dias, acerca do requerimento formulado pelo interessado (id 12956270), advertindo-a que o silêncio importará no reconhecimento da perda do interesse recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR